Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703946-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CRISTIANNE HELENA PIRES DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial, considerando a ausência de indicação de paradigma repetitivo. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024 14:40:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador